Tribunal: TJDFT
Processo: 0738700-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0738700-66.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: PAULO SERGIO FERNANDES NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança contra omissão do Secretário de Saúde em fornecer vaga em UTI. Narra o impetrante que, em 13/11/2022, passou por uma crise álgica devido a anemia falciforme, tendo que ser socorrido em casa pela equipe médica e levado pelo SAMU à UPA Ceilândia II, onde permanece internado, aguardando leito em unidade de terapia intensiva. Requer a concessão de liminar para assegurar sua internação em UTI em rede pública ou privada às expensas do Distrito Federal. 2. O direito à saúde acha-se garantido pela Constituição Federal (196) e pela Lei Orgânica do DF (204 e 207), cabendo ao Estado o dever de assegurar aos que necessitem a devida assistência voltada à preservação deste bem. Os relatórios médicos (id 41302924) atestam a gravidade do estado de saúde e a necessidade de urgente internação do impetrante em UTI. 3. Defiro a liminar pleiteada para assegurar ao impetrante a imediata internação em UTI, da rede pública ou privada a expensas do Distrito Federal. Confiro a esta decisão força de mandado. Dê-se ciência ao Sr. Secretário para imediato cumprimento e para apresentar, no prazo legal, informações. Dê-se ciência ao DF. Cumpra-se por Oficial de Justiça de plantão. Conclusos à eminente relatora. Intimem-se. Brasília, 14/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista